Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708579-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANUEL DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ O paciente teve a prisão preventiva decretada em 06.03.21 por ameaçar, injuriar e descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-namorada (ID 24299483, p. 3/4). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). Sobre o tema, decidiu a Turma Criminal: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.“ (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em 19.9.20, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima por ter o paciente ofendido a integridade física dela. Entre as medidas ficou estabelecida a proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros e de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Embora deferidas as medidas, o paciente, em 6.3.21, se aproximou da vítima, chamou-a de “vagabunda” e “piranha” e tentou enforcá-la, dizendo que tinha arma e que sabia que ela teria “ficado” com outra pessoa (ID 24299472, p. 2, e autos n. 0701132-26.2021.8.07.0008, ID 85391857). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir execução das medidas protetivas de urgência, assegurando, dessa forma, a integridade da vítima e por ter reiterado conduta criminosa em situação de violência doméstica e familiar. Na hipótese, a prisão cautelar é necessária para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares. Sobre ter a vítima reatado o relacionamento com o paciente quando vigente as medidas protetivas, bem pontuou o e. Promotor de Justiça: “a retomada da convivência é comum entre pessoas envolvidas em situações de violência doméstica, sendo inclusive, e infelizmente, esperada, por força dos episódios de agressões e intimidações direcionadas às mulheres, que muitas vezes cedem aos maridos, companheiros e namorados, na esperança de uma convivência mais tranquila” (ID 24299474, p. 2). A conduta do paciente - que descumpre medidas protetivas de urgência e volta a cometer crimes em contexto doméstico e familiar semelhante ao ocorrido no ano anterior - indica que a imposição de medidas restritivas não se mostraram suficientes para impedir sua reiteração delitiva. Daí porque também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. Não é outro o entendimento do Tribunal: “(...) A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1232215, 07027973820208070000, Relator Desembargador: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conduta do paciente, além de caracterizar crime de descumprimento de medida protetiva, revela a audácia e o descaso dele com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando novamente contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse sentido, julgado do e. STJ: “(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). Ressalte-se que a custódia do paciente deve ser mantida não apenas em razão do mero descumprimento injustificado das medidas protetivas, mas, sobretudo, como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Confira-se: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da execução das medidas protetivas de urgência em crimes cometidos no contexto doméstico e familiar - deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES